Tribunal: TJMT
Processo: 1013723-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013723-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO BORGES DA SILVA - CPF: 847.137.206-15 (AGRAVADO), MILENE ABADIA DA COSTA - CPF: 024.116.236-07 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BORGES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.690.892/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o argumento de falta de indícios de alteração na situação econômica dos Executados, após diligências anteriores infrutíferas.

II. Q
uestão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de bloqueio reiterado ("teimosinha"), no curso da
E
xecução, independentemente da demonstração prévia de alteração patrimonial dos
E
xecutados.

III. R
azões de Decidir

3.
O artigo 835, I, e o artigo 854, ambos do CPC, autorizam expressamente a constrição de ativos financeiros, sem exigir demonstração prévia de alteração patrimonial ou limitação quanto ao número de buscas.

4.
A Recomendação CNJ n
.
51/2015 estimula o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD como ferramentas essenciais à efetividade da jurisdição e à razoável duração do processo.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA (recursos repetitivos), firmou entendimento de que não se exige o esgotamento de diligências para o deferimento da penhora on-line.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros
T
ribunais
E
staduais reconhece ser legítima a realização de pesquisas reiteradas via SISBAJUD (“teimosinha”), especialmente quando transcorrido lapso superior a um ano desde a última tentativa, sem necessidade de comprovação de alteração patrimonial.

7.
Impedir a utilização do SISBAJUD na modalidade de bloqueio reiterado viola os princípios da efetividade da execução, da razoável
duração do processo, da cooperação e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“É legítima a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, no curso da execução, independentemente de demonstração de alteração patrimonial dos Executados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, I; 854; 921, III e §§1º e 2º. CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Recomendação CNJ nº 51/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA (repetitivo); TJMT, AI 1026809-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido
Guedes, j. 19/11/2024; TJPR, AI 0038400-33.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Hayton
Lee
Swain
Filho, j. 23/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013723-18.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000161-06.2017.8.11.0037, manejada em desfavor de
Borges da Silva & Cia Ltda. e outros.

O Juiz singular
indeferiu a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas diversas diligências anteriores, todas infrutíferas, não se vislumbrando, no momento, elementos que indicassem alteração na situação econômica dos Executados.

Irresignado, o Agravante sustenta que não há impedimento legal para nova busca de bens, especialmente após a citação válida dos Executados.

Alega que cabe ao Judiciário garantir a efetividade da execução, sendo os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD indispensáveis para tanto, independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial.

Requer o recebimento do Agravo, com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente movida em face de
Borges da Silva e Cia Ltda. ME, Sérgio Borges da Silva
e
Milene Abadia da Costa.

Trata-se de demanda decorre do inadimplemento do Contrato Bancário n. 01458.0024081.351.7391484, firmado em 11 de outubro de 2013 entre o Agravante e a Empresa Executada, no qual os coexecutados Sérgio Borges da Silva e Milene Abadia da Costa figuraram como avalistas, e prestaram garantia pessoal à obrigação.

A relação contratual resultou na constituição de dívida no valor de R$ 20.613,38, atualizado até 29 de dezembro de 2016, em razão da falta de pagamento.

Diante do insucesso das tentativas extrajudiciais de cobrança, o Exequente ajuizou Ação de Execução, visando à satisfação do crédito.

No curso da tramitação, foram promovidas diligências para localizar bens dos Executados, todas infrutíferas. Em razão desse cenário, o Agravante requereu nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

O Juiz
a quo
indeferiu o pleito sob o argumento de falta de elementos concretos que demonstrassem alteração na situação econômica dos Executados, além de entender que sucessivas pesquisas sem justificativas plausíveis transferem, de forma indevida, ao Poder Judiciário o encargo de localizar bens penhoráveis.

Em consequência, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com subsequente arquivamento por três anos, na forma do artigo 921, III e §§ 1º e 2º do CPC, caso não houvesse indicação de bens penhoráveis.

Inconformado, o Agravante alega que a decisão lhe impõe grave obstáculo à satisfação de seu crédito, especialmente porque o pedido de pesquisa via SISBAJUD foi formulado pela primeira vez após a regular citação dos Executados.

Sustenta que não há previsão legal que condicione a realização dessas diligências à demonstração prévia de alteração patrimonial, sendo descabido o indeferimento com base na inexistência de elementos indicativos de modificação financeira.

Defende que cabe ao Judiciário, na condição de detentor dos instrumentos legais de quebra de sigilo bancário, viabilizar o acesso às informações patrimoniais dos devedores, sob pena de se inviabilizar a efetividade da tutela executiva.

Ressalta, ainda, que o próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 51/2015, estimula a utilização dos sistemas eletrônicos como instrumentos essenciais à celeridade processual e à concretização da prestação jurisdicional.

Pois bem.

No caso em apreço, a controvérsia reside em aferir a viabilidade da utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de bloqueio automático e reiterado de ativos financeiros — denominada “teimosinha” — no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, mesmo diante da existência de diligências patrimoniais pretéritas que se mostraram infrutíferas.

Ao examinar detidamente os autos, constata-se que a Execução foi ajuizada em 17/01/2017, oportunidade em que foram promovidas diligências de localização de bens mediante consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, nos anos de 2019 e 2021, além de ter sido requerida a indisponibilidade patrimonial por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens — CNIB.

Contudo, os Executados somente foram citados em 24/06/2022 (Id. 88292926 do processo principal), ato que efetivamente inaugura a possibilidade de realização de atos constritivos, haja vista que a citação válida constitui pressuposto indispensável para a constrição de bens, ressalvadas as hipóteses excepcionais de arresto prévio.

Após a citação, o Exequente, ora Agravante, permaneceu diligente na busca por bens penhoráveis, formulando, inclusive, novos pedidos de pesquisas patrimoniais, dentre eles, em 01/10/2024, pleito para realização de bloqueio de ativos financeiros através do SISBAJUD, na modalidade de busca reiterada por sessenta dias — a denominada “teimosinha”. Apesar disso, o Juiz “a quo” indeferiu o requerimento, sob a justificativa de que não estariam presentes indícios concretos de alteração na situação econômica dos Executados.

Com o devido respeito, tal fundamentação não se sustenta diante da legislação aplicável e da orientação consolidada tanto na jurisprudência quanto na doutrina especializada.

O artigo 835, inciso I, e o artigo 854, ambos do Código de Processo Civil, autorizam expressamente a realização de constrição de ativos financeiros, sem qualquer restrição quanto ao número de consultas ou à necessidade de demonstração prévia de alteração patrimonial do executado. A única exigência legal é a existência de crédito líquido, certo e exigível, cumulada com o inadimplemento voluntário do devedor.

O próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 51/2015, estimula a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, reconhecendo-os como instrumentos indispensáveis à efetividade da jurisdição e à concretização do princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, não se pode perder de vista que o pedido de utilização do SISBAJUD, na modalidade de busca reiterada, foi formulado pela primeira vez no curso da Execução, após a regular citação dos Executados, não se tratando, portanto, de reiteração desarrazoada ou despropositada.

Cumpre destacar, ainda, que o simples decurso de mais de um ano desde as últimas diligências patrimoniais realizadas mediante outros sistemas (RENAJUD e INFOJUD) já caracteriza, por si só, a razoabilidade do pleito, na medida em que a dinâmica da vida econômica permite que, no interregno de tempo, novas disponibilidades financeiras possam ter ingressado nas contas dos Executados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.112.943/MA, sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não se exige o exaurimento de diligências para o deferimento de penhora on-line, entendimento esse que permanece plenamente aplicável no atual cenário processual.

Por sua vez, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada no sentido da plena viabilidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, sem qualquer condicionamento à demonstração de alteração patrimonial. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. I.[...] Tese de julgamento: "É permitida a realização de nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD no curso da execução, independentemente de prova de alteração patrimonial do executado, visando garantir a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR; AgInt no AREsp 1.730.314/RS. (TJMT – AI n. 1026809-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 19/11/2024)

De igual forma, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná firmou entendimento sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO DO PLEITO DE BUSCA VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 1 ANO. DECISÃO REFORMADA. Tendo decorrido prazo superior a 1 ano desde a última pesquisa nas contas bancárias do executado, revela-se razoável a renovação das buscas mediante sistema SISBAJUD, diante da real possibilidade de alteração na situação econômica do devedor. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - AI nº 0038400-33.2021.8.16.0000 – Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho – Julgado em 23/08/2021)

Os precedentes convergem na compreensão de que a realização de novas buscas de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, não exige, como condição, a comprovação de modificação na situação patrimonial do Executado. Ao revés, trata-se de medida compatível com os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo, conferindo efetividade à tutela jurisdicional executiva.

Logo, impedir o uso do SISBAJUD na modalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”) equivale a esvaziar a efetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformo a decisão recorrida e defiro o pedido negado pelo Juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025